Tribunal: STF
Processo: ARE 1360208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO POR UM DOS ACUSADOS – REJEITADO – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA – CORRETA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 – REGIME PRISIONAL – INICIAL FECHADO – MANTIDO – PENA PECUNÁRIA – MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – NÃO CONCEDIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 603616, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-093 Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016). Mais recentemente (02.03.2021), a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 598.051/SP, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti, fixou cinco teses centrais sobre o tema. No caso concreto, constata-se que a diligência policial não descumpriu tais diretrizes, descabe a alegação de nulidade.



    Havendo lastro probatório suficiente a apontar que os réus, agindo concurso, mantinham em depósito substância entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal, deve-se manter a condenação por tráfico de drogas.



    Observando-se que na primeira fase da dosimetria a fixação das penas-bases dos réus encontra-se devida e suficientemente motivada de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, não se justifica qualquer correção ou reparo por parte deste Tribunal de Justiça.



    Observando-se que os regimes prisionais foram fixados em conformidade com as diretrizes fixadas no artigo 33 do Código Penal, não há ensejo para abrandamento.



    Descabe o pedido de redução da pena pecuniária se a quantidade de dias-multa encontra-se em conformidade com a pena privativa de liberdade e se o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo legal.



    Subsistindo elementos indicando que o réu possui condições financeira para arcar com as custas do processo em prejuízo da própria subsistência, não é cabível o pedido de gratuidade judiciária.



    Presentes os requisitos fáticos e normativos de admissibilidade da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que foi concretamente e validamente justificada resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva, não é cabível a revogação. Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A defesa de Diogo suscita preliminar de nulidade alegando resumidamente que 'a condenação calca-se em provas ilícitas, consubstanciada na violação domiciliar do apelante, praticada pelos milicianos, que arbitrariamente invadiram a residência sem portar mandado judicial, sem que lhes fosse franqueada a entrada e sem a necessária justa causa para essa ação'.



    Pois bem, a respeito do tema, é necessário inicialmente assentar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 603616, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que 'a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados' (RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-093 Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016).



    [...]



    Fixadas tais premissas, no presente caso, em que pese a argumentação defensiva, os elementos probatórios colhidos indicam que a ação policial não desrespeitou tais orientações jurisprudenciais.



    Com efeito, restou evidenciado que, após a prisão em flagrante de Thales Bruno Além Cáceres em razão do crime de uso de documento falso, os policiais se dirigiam à respectiva residência para coletar elementos a respeito da respectiva identificação. Assim, houve flagrante precedente que justificou o ingresso dos policiais no domicílio em questão. Além disso, o referido réu não mencionou que o ingresso dos policiais em tal imóvel ocorreu sem a sua vontade. Sequencialmente, em buscas num veículo que estava estacionado na garagem do mencionado imóvel, os policiais encontraram 01 tablete e 05 porções de “maconha”, pesando 1,1 kg. Ato seguinte, Thales confessou que mantinha mais drogas em depósito em outro local, levando os policiais até a moradia de Diogo Ramos dos Santos, onde localizaram 18 fardos e 40 tabletes de “maconha”, pesando 460,3 kg.



    Portanto, a busca e apreensão nos domicílios citados desdobramento direto e imediato das diligências realizadas pelos agentes.



    Assim, no presente caso, não era necessário o consentimento de Diogo, muito menos a existência de mandado judicial, pois a inviolabilidade da casa cede em casos dessa natureza, por expressa disposição do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal.



    A proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio não se destina a transformá-la num reduto inexpugnável de criminalidade.



    Refuto, portanto, a preliminar.



    No mérito, Diogo requer a absolvição alegando em suma que, diante da ilicitude das provas decorrente da violação ilegal de domicílio, não subsistem elementos para preservar a condenação.



    Porém, como visto anteriormente, não foi reconhecida a tese de nulidade suscitada pela defesa.



    Afora isso, não há dúvida de que o referido réu mantinha em depósito substância entorpecente sem autorização e em desacordo com norma regulamentar, conforme restou confirmado pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente